Tribunal: TJMT
Processo: 1032474-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032474-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAILSON SOARES - CPF: 227.799.138-43 (ADVOGADO), SEVEN GLASS STORE LTDA - CNPJ: 25.273.443/0001-87 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. BLOQUEIO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NF-E. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, notadamente a demonstração de
direito líquido e certo mediante prova pré-constituída e a comprovação de ameaça real, concreta e iminente de lesão a esse direito.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança preventivo exige não apenas a demonstração de direito líquido e certo, mas também a comprovação de ameaça real, concreta, objetiva e iminente de lesão, traduzida em atos preparatórios ou indicativos da tendência da autoridade pública de praticar o ato lesivo. A mera alegação de receio subjetivo ou invocação de situações hipotéticas não autoriza a impetração preventiva.

4.
A documentação apresentada pela agravante limita-se à cópia de mandado de segurança anterior envolvendo suposta apreensão de mercadoria. A existência de episódio isolado não comprova conduta reiterada, sistemática e habitual da Administração Pública capaz de justificar tutela preventiva genérica e abstrata.

A tutela pretendida, de caráter preventivo e genérico, não se coaduna com a natureza do mandado de segurança, que exige demonstração de ato concreto, atual e lesivo.

5.
A ausência de ato concreto ou iminente capaz de justificar a impetração do mandado de segurança preventivo inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. A agravada noticiou, ainda, a inexistência de restrições que impeçam a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige não apenas a demonstração de direito líquido e certo, mas também a comprovação de ameaça real, concreta e iminente de lesão, não sendo suficiente a invocação de situações hipotéticas ou a existência de episódio isolado pretérito para caracterizar conduta reiterada da Administração Pública capaz de justificar tutela preventiva genérica."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17; Portaria nº 134/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000524-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025; TJMT, N.U 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; STF, Súmula 323.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
SEVEN GLASS STORE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança preventivo n. 1080405-26.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar que visava determinar à autoridade coatora que se abstivesse de proceder ao bloqueio da autorização de emissão de NF-e destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a Portaria nº 134/2022, do Estado de Mato Grosso, tem sido utilizada de forma ilegal para bloquear/denegar a autorização de uso de NF-e, impedindo a emissão de documentos fiscais destinados a consumidores finais não contribuintes domiciliados neste Estado.

Aduz que referida prática configura sanção política e meio coercitivo ilegal para a cobrança de tributos (ICMS-DIFAL), violando o livre exercício da atividade econômica e o entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Argumenta que a conduta da autoridade coatora constitui verdadeiro entrave à continuidade da atividade econômica da agravante, equiparando-se à apreensão de mercadorias, uma vez que a impossibilidade
de emissão do documento fiscal inviabilizaria por completo a conclusão da operação comercial.

Afirma que a iminência do bloqueio para autorização de uso/emissão de NF-e é medida ilegal e contraria entendimento vinculante das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, causando prejuízos imensuráveis, uma vez que cada dia de bloqueio significaria milhares de reais em faturamento perdido, migração de clientes para a concorrência, perda de
market

share
, contratos frustrados e queda de credibilidade.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da tutela recursal para determinar que a autoridade coatora se abstenha de proceder a quaisquer atos de bloqueio, constrição e apreensão de mercadorias. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeira instância.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 316281387.

A parte agravada apresentou
resposta
no Id. 328808896, pugnando pelo não provimento do recurso, sob o argumento de ausência superveniente de interesse processual, uma vez que, conforme documentação anexa da SEFAZ, constata-se a inexistência de restrições que impeçam a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

O Ministério Público Estadual, mediante parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
não
provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 335052393).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
SEVEN GLASS STORE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança preventivo n. 1080405-26.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar que visava determinar à autoridade coatora que se abstivesse de proceder ao bloqueio da autorização de emissão de NF-e destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em sede de mandado de segurança preventivo, notadamente a demonstração de direito líquido e certo e a existência de ameaça concreta e iminente a esse direito.

Pois bem.

O mandado de segurança constitui instrumento processual destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

A natureza jurídica do
writ
impõe que o direito invocado seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória ou instrução processual, conforme expressamente previsto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

No que concerne ao mandado de segurança preventivo, a jurisprudência consolidada exige não apenas a demonstração do direito líquido e certo, mas também a comprovação de ameaça real, concreta, objetiva e iminente de lesão a esse direito, traduzida em atos da
Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública de praticar o ato lesivo em desfavor da parte impetrante.

A mera alegação de receio subjetivo ou a invocação de situações hipotéticas e abstratas não se revelam suficientes para autorizar a impetração do mandado de segurança preventivo, sob pena de transformar o
writ
em instrumento de tutela normativa genérica, finalidade para a qual não foi concebido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...].
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, sendo inadmissível a dilação probatória ou a impetração para discutir situações futuras e abstratas.

4. A via mandamental não se presta à obtenção de segurança de natureza normativa, genérica ou preventiva desacompanhada de ameaça concreta e iminente de violação a direito, sob pena de restringir indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

5. Ausente prova pré-constituída de ato coator ou de iminente exigência do DIFAL, é inadequado o uso do mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença que denegou a ordem.

[...].
"

(N.U 1000524-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025).

No caso em apreço, a parte agravante impetrou mandado de segurança de natureza preventiva, alegando a iminência de sofrer ato coator consubstanciado no bloqueio/denegação da autorização de emissão de NF-e ou apreensão de mercadorias.

Todavia, da análise detida dos elementos que instruem os autos, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante prova pré-constituída, a existência de ameaça concreta, objetiva e iminente de lesão a seu direito.

A documentação apresentada resume-se à cópia integral de mandado de segurança nº 1053874-34.2024.8.11.0041, que tramita na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (MT), envolvendo suposta apreensão de mercadoria da parte ora agravante.

Contudo, a existência de um único caso pretérito envolvendo a agravante não se revela suficiente, em sede de cognição sumária, para constituir prova inequívoca de conduta reiterada, sistemática e habitual por parte da Administração Pública, capaz de justificar a concessão de tutela preventiva genérica e abstrata.

Não se pode concluir, a partir de episódio isolado, que a autoridade coatora adotou como política fiscal a prática indiscriminada de atos ilegais e que, por consequência, a parte agravante estaria na iminência de sofrer reiterados atos lesivos em seu desfavor.

A concessão da medida nos moldes pretendidos pela agravante resultaria na outorga de verdadeiro "salvo-conduto" fiscal,
impedindo o exercício regular do poder-dever de fiscalização da Administração Tributária, ainda que realizado nos estritos limites da legalidade.

Ademais, imperioso registrar
, conforme pontuado pelo d. juízo
a quo
,
que a Portaria nº 134/2022, do Estado de Mato Grosso, estabelece procedimentos com fundamento no art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/98, que trata das obrigações dos contribuintes do ICMS. Referida normativa encontra respaldo no poder de polícia tributária do Estado e visa assegurar o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas ao diferencial de alíquotas do ICMS (ICMS-DIFAL).

A exigência de regularidade fiscal para a emissão de documentos fiscais não se confunde, necessariamente, com a apreensão física de mercadorias vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. O controle documental exercido pela autoridade fiscal constitui legítimo instrumento de fiscalização tributária, desde que exercido dentro dos parâmetros legais e regulamentares.

Acrescente-se, ainda, que a parte agravante dispõe de meios administrativos e judiciais adequados para questionar eventuais débitos fiscais que possam ensejar as restrições mencionadas, não restando configurado o alegado cerceamento ao direito de defesa.

A tutela pretendida, de caráter eminentemente preventivo e genérico, não se coaduna com a natureza do mandado de segurança, que exige a demonstração de ato concreto, atual e lesivo praticado pela autoridade coatora.

Nesse sentido, já decidiu este
e.
Tribunal:

"A ausência de ato concreto ou iminente capaz de justificar a impetração do mandado de segurança preventivo inviabiliza o deferimento da tutela de urgência."
(N.U 1021646-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025).

Registre-se, por derradeiro, que a parte agravada noticiou, em sede de
resposta ao presente agravo
, a inexistência de restrições que impeçam a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pela agravante, conforme documentação da SEFAZ.

Diante de tais premissas, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção do indeferimento da medida liminar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026